Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002031-03.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (AGRAVADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR –

LEI MUNICIPAL DE AUMENTO DO SUBSÍDIO DO AGENTE POLÍTICO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 21, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Parágrafo Único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal, expedido nos cento e oitenta dias, anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Colniza/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação Popular (cód. 76795), ajuizada por Robson Medeiros, deferiu a liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 673/2016, que fixa novo subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que o Agravado, quando da aprovação da referida lei, era o Assessor Jurídico da Câmara Municipal e deu parecer verbal favorável ao seu processamento e a sua aprovação.

Sustenta a inadequação da ação popular, como via substituta da ação direta de inconstitucionalidade, bem como a inaplicabilidade da vedação prevista no art. 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC101/2000).

Assevera que o instrumento normativo que conferiu reajuste aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a gestão 2017/2020 é revestido de legalidade e encontra-se em total consonância com a Constituição da República, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal.

Aduz, ainda, que a fixação do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários nada mais foi do que a reposição da inflação apurada desde o ano de 2009, e, ainda, a ausência de violação ao princípio da moralidade e impessoalidade.

Por fim, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada
.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
446197.

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta, de acordo a certidão de Id. 547414.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 677662 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020